Tribunal: TJBA
Processo: 8041839-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041839-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESMERALDO DEUCLECIANO DUARTE DE ARAUJO - EPP

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO

APELADO: RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIO SILVA CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. NOTA PROMISSÓRIA VÁLIDA. COSTUME REGIONAL DE NEGÓCIOS INFORMAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COMPROVADA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO, A NEGATIVAÇÃO CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8041839-84.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESMERALDO DEUCLECIANO DUARTE DE ARAUJO - EPP e como apelado RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,